Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709876-97.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR ALVES DE QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDEMIR ALVES DE QUEIROZ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB: “Trata-se de ação cível pelo procedimento comum ajuizada por CLAUDEMIR ALVES DE QUEIROZ em face de BANCO DE BRASÍLIA SA. Narra o autor que, antes de se aposentar, contratou empréstimo junto ao réu, mas, após a aposentadoria, sua renda diminuiu e os 9 empréstimos consignados adquiridos (R$3.765,65) agora perfazem cerca de 35% de sua renda bruta (R$10.762,00), de modo que os empréstimos adquiridos junto ao réu, com desconto em conta de R$3.373,15, levam 66,32% de seu salário bruto ou 84,5% do salário após os descontos compulsórios. Alega que a situação deixa sua família com a subsistência comprometida e que os descontos mensais devem ser readequados à nova realidade econômica do autor após a aposentadoria, uma vez que os descontos totais devem se limitar a 30% da renda percebida. Afirma que os juros dos empréstimos são abusivos, uma vez que estão acima da média prevista pelo Banco Central, e que as instituições financeiras atual com ausência de boa-fé quando concedem sucessivos empréstimos sem se acautelar quanto à capacidade de pagamento do consumidor. Requer o adiantamento dos efeitos da tutela para que seja determinado ao Réu BRB que se abstenha de realizar os descontos de consignado, no valor de R$55,63, e dos dois empréstimos, de R$1.418,04 e R$1.955,11, da conta corrente do Autor e de inscrever o requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que seja determinada a devolução imediata do valor descontado que ultrapasse o limite de abatimento. No mérito, requer seja confirmada a tutela de urgência e determinada a repactuação dos empréstimos, expurgando-se a cobrança dos juros abusivos, correção monetária e mora a cada financiamento para que se adequem no patamar legal. Requer a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$7.138,80. Juntou aos autos os documentos de IDs 117161102 a 117161120. Indeferida a gratuidade de justiça, o autor agravou da decisão, tendo sido concedido efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do processo. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Os contratos de empréstimo pactuados pelas partes foram juntados aos IDs 117161112 e 117161114. Da análise dos documentos, verifica-se que os empréstimos contraídos junto ao réu não foram na modalidade consignada. Quanto ao desconto de R$55,63, além de ter valor irrisório, não foi juntado o contrato, de modo que não há nada a prover quanto a ele. Entende o e. STJ pela impossibilidade de extensão do limite aplicado aos empréstimos consignados para qualquer tipo de mútuo com desconto em conta corrente. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinárias tenham limitado os descontos. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1884652/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) Outrossim, acerca da afirmação de taxas de juros abusivas, não há prova pré-constituída da alegação de forma que a questão demanda instrução. Assim, não se verifica presente a probabilidade do direito vindicado, de forma que descabe o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” O Agravante sustenta que o Agravado tem retido praticamente a integralidade de seus proventos para pagamento dos empréstimos tomados. Conclui pela violação do mínimo existencial e de sua dignidade, nos termos do artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e dos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação de tutela recursal “no sentido determinar que o Agravado Banco BRB se abstenha de realizar os 3 (três) descontos de empréstimos no contracheque e na conta corrente do Agravante, haja vista que ultrapassa o limite legal e jurisprudencial de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos;”; e, ainda, para “que o Agravado (Banco BRB) se abstenha de realizar os empréstimos na modalidade “débito automático em conta”, tendo em vista que o Agravante não os autoriza;” e, para “que o Agravado Banco BRB se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes até o julgamento definitivo da Ação revisional e/ou deste Agravo de Instrumento;”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento, no total de R$ 3.765,65, não parecem avançar além do limite legal de 30% dos vencimentos do Recorrente (R$ 10.762,00), consoante demonstram os contracheques juntados aos autos (fl. 40 ID 34006209). Ocorre que esses descontos, somados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos (fl. 63 ID 34006209), comprometem substancialmente a remuneração do Agravante. Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, XI, XII e XIII e 51, inciso IV e 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência do Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. De outra borda, não se pode interditar a inscrição do nome do Agravante em órgãos de proteção ao crédito caso os descontos autorizados não sejam suficientes para manter a situação de pleno adimplemento contratual. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente do Agravante para o pagamento dos referidos empréstimos sejam limitados a 30% do valor da remuneração creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator